Tribunal: TJMT
Processo: 0004277-83.2020.8.11.0064
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004277-83.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Maus Tratos, Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VANESSA FERREIRA SOUZA - CPF: 703.188.211-76 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), AMANDA SOUZA INACIO - CPF: 061.122.631-65 (VÍTIMA), ANGELA APARECIDA FERREIRA SOUSA - CPF: 028.645.276-69 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E VIAS DE FATO NO ÂMBITO DOMÉSTICO, EM CONCURSO MATERIAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA - NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA TESE DEFENSIVA DE ERRO DE PROIBIÇÃO, EXASPERAÇÃO DAS PENAS MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA - PEDIDO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA. SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO DAS PENAS – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – TESE DEFENSIVA ANALISADA – JULGADO DO TJMT - PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - VIAS DE FATO – CONTRAVENÇÃO PRATICADA CONTRA UMA VÍTIMA – CONSIDERAÇÃO DE DUAS VÍTIMAS NA DOSIMETRIA DA PENA – NECESSÁRIA CORREÇÃO – JULGADO DO STJ - REVISÃO DA PENA – REPRIMENDA FIXADA EM 17 (DEZESSETE) DIAS DE PRISÃO SIMPLES - AMEAÇA - CULPABILIDADE – CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE E EXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA – INTEGRAÇÃO DO CONCEITO DE CRIME – FUNDAMENTO INIDÔNEO – PREMISSA DO STJ – ENUNCIADO CRIMINAL 12 DO TJMT – NEGATIVAÇÃO AFASTADA – PENA-BASE REDIMENSIONADA AO MÍNIMO LEGAL – AGRAVANTE DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS – INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) – ORIENTAÇÃO DO STJ - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

“
Não se identifica nulidade da sentença condenatória por ausência de fundamentação, quando a tese defensiva é expressamente enfrentada e refutada na decisão
” (TJMT, Ap nº 1000933-16.2020.8.11.0052).

Impõe-se “
corrigir erro na dosimetria da pena aplicada em 1º Grau, sem precisar declarar a nulidade da referida sentença
” (STJ, REsp nº 943823/RS).

A [potencial] consciência da ilicitude se refere, exclusivamente, ao agente, dizendo respeito à censurabilidade e/ou reprovabilidade de sua conduta, a constituir fundamentação inidônea para a negativação da pena-base (STJ, RHC 41.883/MG). No mesmo sentido: TJMT, Enunciado Criminal 12.

A jurisprudência do c. STJ “
firmou-se no sentido de que deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas
” (HC nº 578.638/SC).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0004277-83.2020.8.11.0064 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): VANESSA FERREIRA SOUZA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por VANESSA FERREIRA SOUZA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJE nº 0004277-83.2020.8.11.0064), que a condenou por ameaça e vias de fato a 3 (três) meses de detenção e 2 (dois) meses de prisão simples, em regime aberto, bem como ao pagamento R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelos danos causados às vítimas - art. 147 do CP c/c art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941 - (ID 148312184).

A apelante suscita a nulidade da sentença sob a assertiva de que o Juízo singular não analisou a tese de erro de proibição. No mérito, sustenta que as penas da ameaça e das vias de fato foram exasperadas mediante fundamentação inidônea.

Pede o provimento para “
anular a decisão exarada
”. Em pleito subsidiário, a readequação das penas (ID 148312191).

A 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 148312195).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Acusada condenada nas penas do artigo 147 do Código Penal e artigo 21 do Decreto Lei nº 3.688/1941, à pena de 03 (três) meses de detenção e 02 (dois) meses de prisão simples, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, bem como o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização à vítima – Irresignação defensiva – Pugna preliminarmente, pela nulidade da sentença dada a ausência de fundamentação quanto a alegação de erro de proibição do delito de vias de fato. No mérito, sustenta ausência de valoração concreta na pena-base do delito de vias de fato e, subsidiariamente, a ausência de aplicação de fração ideal para aplicação da pena do delito de vias de fato. Por fim, e pugna pela fixação da pena-base do crime de ameaça no mínimo legal – Pleitos parcialmente procedentes – PRELIMINAR – Fundamentação da sentença – Juiz que valeu-se de todo o arcabouço probatório na sentença para condenar o apelante – Observação do art. 93, IX da CF –Prescindibilidade do magistrado em manifestar sobre todas as teses – MÉRITO – Penas-base exasperadas sem fundamentação – Pelo parcial provimento.
”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça - ID 150095694)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante argui nulidade da sentença sob a assertiva de que o Juízo singular não teria analisado a tese defensiva de erro de proibição.

Vejamos.

A juíza da causa, na sentença condenatória, assim decidiu:

“[...]
No que tange à AUTORIA delitiva, observo que está plenamente comprovada pelas provas orais colhidas no bojo dos autos. [...]

As vítimas A. S. I e Angêla Aparecida Ferreira Souza confirmaram os fatos descritos na denúncia, aduzindo que a acusada desferiu golpes e tapas, nas ofendidas, no dia hora e local dos fatos.

Por conseguinte, a acusada Vanessa Ferreira Souza ao ser interrogada em Juízo negou a autoria delitiva, alegando apenas que estava corrigindo a vítima A. S.I.

Dessa forma, em meu sentir, restou evidente a ocorrência do crime de vias de fato, tanto pelas declarações das vítimas durante a audiência de instrução e julgamento, que expressaram claramente que no dia, hora e local dos fatos a denunciada desferiu golpes e tapas nas ofendidas.

No caso vertente, configurado está o delito capitulado na denúncia (Artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41), uma vez que a Ação Penal encontra-se lastreada de provas satisfatórias e elucidativas acerca da materialidade e autoria do crime.”
(Maria Mazarelo Farias Pinto, juíza de Direito – ID 148312184).

Observa-se que o Juízo singular, baseando-se em elementos obtidos durante a instrução criminal, analisou a tese defensiva [erro de proibição], embora sucintamente.

Com efeito, “
não se identifica nulidade da sentença condenatória por ausência de fundamentação, quando a tese defensiva é expressamente enfrentada e refutada na decisão.”
(Ap nº 1000933-16.2020.8.11.0052 - Relator: Des. Pedro Sakamoto – 20.7.2022)

Logo, não se identifica a alegada nulidade da sentença.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] em 31/3/2019, por volta das 8h15min, na residência comum, localizada na Rua São Cristovão, 4, Quadra 44, Bairro Cidade de Deus II, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com golpes, praticou vias de fato contra a filha ASI; e, com palavras, ameaçou causar mal injusto e grave contra a mãe Ângela Aparecida Ferreira Souza, conforme BOPJC 2019.97685 e declarações vitimárias.

Consta que a denunciado era mãe da vítima ASI e era filha da vítima Ângela.

No dia, hora e local dos fatos, injustificadamente, embriagada, a denunciada discutiu com a vítima ASI, quebrou os óculos e o celular dela, deu golpes, tapas e bateu nela. Com medo, a vítima ASI saiu de casa e foi para a casa da vítima Ângela, sua avó.

As vítimas Ângela e ASI foram na casa da denunciada quando, novamente, ela deu tapas na vítima ASI, cuspiu na vítima Ângela e disse que a mataria. [...]

O Ministério Público denuncia Vanessa Ferreira Souza como incurso nos arts. 69 e 147 do CP e art. 21 do Decreto-Lei 3.688/1941. [...]

5) A condenação do denunciado nos danos materiais e morais sofridos pela vítima, decorrentes do injusto penal, em R$ 2.000,00.”
(Augusto Cesar Fuzaro, promotor de Justiça – ID 148306827)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“DO CRIME DE VIAS DE FATO: [...]

No que tange à AUTORIA delitiva, observo que está plenamente comprovada pelas provas orais colhidas no bojo dos autos.

Frise-se, que há no feito comprovação da prática do crime de vias de fato, levando-se em consideração a narrativa das ofendidas perante a Autoridade Policial, bem como em Juízo. [...]

Dessa forma, em meu sentir, restou evidente a ocorrência do crime de vias de fato, tanto pelas declarações das vítimas durante a audiência de instrução e julgamento, que expressaram claramente que no dia, hora e local dos fatos a denunciada desferiu golpes e tapas nas ofendidas.

No caso vertente, configurado está o delito capitulado na denúncia (Artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41), uma vez que a Ação Penal encontra-se lastreada de provas satisfatórias e elucidativas acerca da materialidade e autoria do crime.

DO CRIME DE AMEAÇA: [...]

No que tange à AUTORIA delitiva, observo que resta plenamente comprovada, visto que o depoimento da vítima Ângela Aparecida Ferreira Souza ao ser inquirida em Juízo confirmou que foi ameaçada de morte pela denunciada.

Desde logo, cabe asseverar que as declarações da vítima são uníssonas, sem divergências, seguras e coerentes.

Como é cediço, o crime foi cometido adequando-se à hipótese prevista no Artigo 5º, inciso, III, da Lei nº 11.340/2006, e as palavras das ofendidas adquirem especial relevância, ainda mais quando se encontram coesas e harmônicas com as provas produzidas nos autos.

É nesse sentido, aliás, que se orienta a jurisprudência, “in verbis”: [...]

Diante disso, em meu sentir, a culpabilidade da acusada restou sobejamente evidenciada pelas declarações da vítima, pois verifica-se que não existem quaisquer divergências entre elas, ao contrário, têm-se narrativas que se completam.

Com efeito, não há alternativa a este Juízo senão a de aplicar ao acusado a respectiva sanção, referente ao crime de ameaça contra a vítima Ângela Aparecida Ferreira Souza, já que inexistem causas extintivas da punibilidade, excludentes da culpabilidade ou da ilicitude que pudessem ser eventualmente reconhecidas em sentença.

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na Denúncia ofertada pelo Ministério Público para CONDENAR a acusada VANESSA FERREIRA SOUZA [...], atribuindo-lhe a prática dos delitos descritos nos Artigos 69 e 147, ambos do Código Penal e Artigo 21, do Decreto Lei nº 3.688/1941.

A seguir, passo à dosimetria da pena. [...]

VIAS DE FATO (ARTIGO 21 DO DECRETO LEI Nº 3.688/41) (CONTRA DUAS VÍTIMAS):

A pena prevista é prisão simples, de 15 (quinze) dias a 03 (três) meses.

Analisando as diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal e atenta ao princípio constitucional da individualização da pena, verifica-se que:

A “culpabilidade, entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da culpabilidade, é normal do tipo, não devendo ser valorada negativamente, pois os elementos consumadores do delito são normais à espécie.

Quanto aos antecedentes criminais, a acusada não os ostenta, ante o teor da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça.

Anoto, ainda, que inexistem nos autos elementos ou laudos suficientes para a análise acurada da conduta social e da personalidade do acusado.

O motivo do crime acerca da motivação determinante da conduta, assentou-se que “os motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011). Nesse cenário, ainda que se trate de crime complexo e de extrema gravidade, há que reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

Ressalto, também, que as circunstâncias e consequências são inerentes ao tipo penal.

Quanto ao comportamento da vítima, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Nesse diapasão, diante da análise das circunstâncias judiciais, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 01 (um) mês de prisão simples.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância agravante descrita no Artigo 61, inciso, II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006.

Por tais razões, agravo em 01 (um) mês de prisão simples a pena do acusado.

Assim, a pena intermediária a que se chega, na 2ª fase da dosimetria, é a de 02 (dois) meses de prisão simples.

Por outro lado, não existe nenhuma circunstância atenuante para ser reconhecida.

Por tais razões, a reprimenda na segunda fase da dosimetria da pena é de 02 (dois) meses de prisão simples.

Na terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se que inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Desse modo, mantenho a pena no quantum já fixado, qual seja 02 (dois) meses de prisão simples.

DO DELITO DESCRITO NO ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL:

A pena prevista para o crime de ameaça (Artigo 147 do Código Penal) é de detenção de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa.

Verifica-se que a culpabilidade da acusada foi acentuada, haja vista que ele possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

No tocante aos antecedentes, não os ostenta, ante o teor da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça.

Anoto, ainda, que inexistem nos autos elementos ou laudos suficientes para a análise acurada da conduta social e da personalidade da acusada.

O motivo do crime, segundo assentou a jurisprudência dominante “... quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011). Nesse cenário, ainda que se trate de crime complexo e de extrema gravidade, há que reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

Ressalto, também, que as circunstâncias e consequências são inerentes ao tipo penal.

Quanto ao comportamento da vítima, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Nesse diapasão, diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, a pena-base deve ser fixada pouco acima do mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) meses de detenção.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância agravante descrita no Artigo 61, inciso, II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006.

Diante disso, agravo em 01 (um) mês a pena do acusado.

Por outro lado, não verificou nenhuma circunstância atenuante para ser reconhecida.

Por tais razões, a reprimenda é de 03 (três) meses de detenção.

Na terceira e última fase da fixação da pena, inexistem causas de aumento e de diminuição de pena a serem reconhecidas.

Dessa forma, a partir desses parâmetros, a pena final a que se chega pelo crime de ameaça, na 3ª e última fase da dosimetria, é a de 03 (três) meses de detenção.

CONCURSO MATERIAL

Por fim, regido pelo Artigo 69, “caput”, do Código Penal e levando-se em consideração o exposto, devem ser somadas as penas dos delitos acima.

ISTO POSTO, CONDENO a acusada VANESSA FERREIRA SOUZA, a cumprir a pena privativa de liberdade de 02 (dois) meses de prisão simples pelo delito de vias de fato (Artigo 21 do Decreto Lei nº 3.688/41) e 03 (três) meses de detenção pelas práticas do crime de ameaça, em regime inicial ABERTO (Artigo 33, caput c/c § 3º, do Código Penal), já observada a regra do Artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, cujas condições serão fixadas em momento oportuno pelo Juízo da Vara de Execuções Penais. [...]

Ademais, FIXO o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de reparação dos danos morais e materiais causados pela infração, consoante dispõe o Artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, além da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº 1643051/MS, referente ao Tema: 983 , bem como a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso.”
(Maria Mazarelo Farias Pinto, juíza de Direito – ID 148312184)

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos Amanda Souza Inácio, vítima (ID 148306828 – fls. 9), Angela Aparecida Ferreira Souza, vítima (ID 148306828 – fls. 14/15), Flávio Marcos Teixeira de Almeida, policial militar (ID 148306828 – fls. 30/31), Pablo Vicente Silva, policial militar (ID 148306828 – fls. 32/33), Elieser Silva Souza, testemunha (ID 148306828 – fls. 35/36) e a apelante (ID 148306828 – fls. 25/27).

Em Juízo, colheram-se as declarações Amanda Souza Inácio, vítima (ID 148312181), Angela Aparecida Ferreira Souza, vítima (ID 148312181) e interrogada a apelante (ID 148312181).

Dito isso, vejamos.

Passam-se às análises das dosimetrias de cada crime, separadamente.

Das vias de fato:

O órgão do Ministério Público denunciou a apelante pela prática das vias de fato contra Amanda Souza Inacio, sua filha (ID 148306827).

Todavia, o Juízo singular, ao elaborar a respectiva dosimetria da pena, considerou a existência de duas vítimas (ID 148312184).

Desse modo, impõe-se “
corrigir erro na dosimetria da pena aplicada em 1º Grau, sem precisar declarar a nulidade da referida sentença
” (STJ, REsp nº 943823/RS - Relator: Min. Felix Fischer - 10.3.2008).

Na primeira fase, a culpabilidade não extrapolou o grau de reprovabilidade previsto à espécie; a apelante não possui antecedentes criminais; não há elementos para avaliar a conduta social e personalidade; os motivos são inerentes ao tipo; as circunstâncias e consequências são normais à espécie; não há comportamento da vítima a ser valorado.

Se não há circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base deve ser redimensionada ao mínimo legal, qual seja 15 (quinze) dias de prisão simples.

Na segunda fase, o Juízo singular reconheceu a agravante do cometimento de crime prevalecendo-se de relações domésticas (CP, art. 61, II, “f”), razão pela qual “
deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas
” (STJ, HC nº 578.638/SC).

Desse modo, torna-se a pena provisória em 17 (dezessete) dias de prisão simples.

Na terceira fase, inexistem causa de aumento ou de diminuição de pena, ao que se transforma em definitiva a pena de 17 (dezessete) dias de prisão simples.

Da ameaça:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 2 (dois) meses de detenção ao considerar desfavorável a culpabilidade, ao considerar que o apelante tinha consciência da ilicitude do fato e deveria ter agido de forma diversa.

Todavia, a [potencial] consciência da ilicitude é elemento integrante do conceito de crime, não podendo ser confundida com a culpabilidade [prevista no art. 59 do CP], a qual se refere, exclusivamente, ao agente, dizendo respeito à censurabilidade e/ou reprovabilidade de sua conduta, a constituir fundamentação inidônea para a negativação da pena-base (STJ, RHC 41.883/MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 13/4/2016).

A propósito, destaca-se o Enunciado Criminal 12 deste e. Tribunal:

“
A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta
.” (www.tjmt.jus.br)

Por efeito, a depreciação da culpabilidade deve ser afastada.

Afastada a valoração negativa da culpabilidade, redimensiona-se a pena-base ao mínimo legal, qual seja, 1 (um) mês de detenção.

Na segunda fase, foi reconhecida a agravante do cometimento de crime prevalecendo-se de relações domésticas (CP, art. 61, II, “f”).

O c. STJ firmou entendimento “
de que deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas
” (HC nº 578.638/SC).

Aplicado referido patamar – 1/6 (um sexto) -, a pena provisória deve ser estabelecida em 1 (mês) e 5 (cinco) dias de detenção.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição de diminuição de pena.

Assim sendo, totaliza-se a pena da ameaça em 1 (um) mês de detenção.

Por força do concurso material entre a ameaça e vias de fato (CP, art. 69), torna-se definitiva a pena em 1 (um) mês de detenção e 17 (dezessete) dias de prisão, mantido o regime aberto, segundo entendimento deste e. Tribunal, “
in verbis
”:

“
De acordo com o disposto no art. 33, caput e § 2º, do Código Penal, o réu [...] condenado à pena de detenção inferior a 4 anos poderá cumpri-la no regime inicial aberto
.” (Ap nº 130013/2014 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 3.2.2015)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas a 1 (um) mês de detenção e 17 (dezessete) dias de prisão, em regime aberto (CP, art. 33, § 2º, “c”).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023